Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013195-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANDERSON DE MORAES ALVES - CPF: 838.797.141-34 (RECORRENTE), BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.016.181-25 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da origem e higidez do débito pelo credor, diante da impugnação do consumidor, torna a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes indevidas; (
ii
) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem restrições preexistentes, gera dano moral
in
re

ipsa
; e (
iii
) saber se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença é adequado e deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Documentos unilaterais e apócrifos, como telas sistêmicas e nota fiscal em nome de terceiro, não possuem valor probatório suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e a origem do débito, especialmente quando especificamente impugnados pela parte reclamante e desacompanhados de outras evidências confirmativas.

5.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in

r
e

ips
a
, ou seja, presumido, desde que não haja restrições preexistentes legítimas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o restritivo impugnado foi o único registrado.

6.
O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Código Civil), servindo como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar a origem e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição em cadastros de inadimplentes recai sobre o credor, sendo insuficientes documentos unilaterais e apócrifos, especialmente quando impugnados e desacompanhados de outras evidências da relação jurídica. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, na ausência de outras restrições legítimas preexistentes, configura dano moral
in
re

ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral, fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às finalidades compensatória e pedagógica, deve ser mantido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I.

CC, art. 944.

Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019.

Súmula 50 da Turma Recursal.

Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013195-78.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NORSA REFRIGERANTES LTDA.

Recorrido
: JANDERSON DE MORAES ALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANDERSON DE MORAES ALVES ajuizou reclamação em face da
NORSA REFRIGERANTES LTDA.
Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome no cadastro do SERASA em 25/2/2025, referente a um débito datado de 2020, o qual desconhece; b) não participou de negociações comerciais com a
parte
re
clama
da; c) foi impedido de adquirir a casa própria em decorrência da dívida indevida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 108,57; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) há relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; b) a
parte
re
clamada
não demonstrou a origem do débito e a regularidade da cobrança, sendo as telas sistêmicas insuficientes como prova; c) a nota fiscal apresentada estava em nome de terceiro, distinto do reclamante; d) houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Ao final: a) declarou a inexistência do débito negativado;
b
) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00
;
c
) julgou improcedente o pedido contraposto.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há prova da ocorrência de danos
à parte reclamante
; b)
a parte reclamante
utiliza de má-fé e tenta enganar o juízo, pois possui cadastro para
venda de produtos vinculado à empresa de seu irmão, no mesmo endereço
; c) houve conversa por WhatsApp para acordo e a nota fiscal estava em aberto; d)
a parte reclamante
não é consumidor
a
final, mas comerciante intermediário, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e) as telas sistêmicas foram juntadas com a nota fiscal, comprovando a origem e regularidade da cobrança; f) agiu de boa-fé e não cometeu ato ilícito; g) não houve dano moral efetivo, tratando-se de mero dissabor ou exercício regular de direito; h) o valor da condenação por danos morais é excessivo, configurando vulgarização e industrialização do dano moral e enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada
, não foram apresentadas as
contrarrazões

(ID 305602481/PJe2)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas (ID 305602448
/PJe2
) e nota fiscal (ID 305602450
/PJe2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois a nota fiscal (ID 305602450
/PJe2
) está em nome de "JOSE AILTON DA SILVA", pessoa distinta d
a parte

reclamante
. As telas sistêmicas (ID 305602448
/PJe2
, p
ág
. 5) são unilaterais e não foram corroboradas por outras provas que vinculassem o débito diretamente
à parte reclamante
.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros// elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do// efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)" Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID
305602429
/PJe2
, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

P
ortanto, é devida a indenização por
dano
mora
l
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a estes requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025